Tribunal: TJMT
Processo: 0001858-81.2018.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001858-81.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVALDO FERREIRA LEMES, VULGO "NEGUINHO" (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MIRIAN DE SOUZA AMORIM (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS - CPF: 021.709.471-67 (APELANTE), FABIO BOLSONI - CPF: 022.169.071-97 (APELANTE), ANDRESSA VIVIAN PEREIRA - CPF: 053.169.071-75 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVALDO FERREIRA LEMES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001858-81.2018.8.11.0025

APELANTE: MIRIAN DE SOUZA AMORIM, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS, FABIO BOLSONI, ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, EVALDO FERREIRA LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÃO PREJUDICADA – RÉUS PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS (APELANTES EVALDO E CLAUDEMIR) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – APREENSÃO DE DROGAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (APELANTES FÁBIO E ANDRESSA) – VIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS APELANTES MIRIAN, EVALDO, FÁBIO E ANDRESSA – EQUÍVOCOS NAS DOSIMETRIAS – REPRIMENDA DO APELANTE CLAUDEMIR MANTIDA – PENA APLICADA CORRETAMENTE – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM FAVOR DE ANDRESSA (
QUANTUM
DA PENA, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA) – REGIME FECHADO MANTIDO PARA OS DEMAIS APELANTES – RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO DE CLAUDEMIR DESPROVIDO – APELOS DOS DEMAIS RÉUS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido.”
(TJMT, Ap. 80615/2015)

Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos legais, sobretudo quando o
cd-rom
que contém as gravações constam dos autos em apensos e foi disponibilizado às defesas desde o início da instrução processual.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, os réus devem ser absolvidos do crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/2006.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, impõe-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A existência de várias condenações anteriores transitadas em julgados justifica a negativação dos maus antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como a imposição do regime fechado.

O
STJ possui entendimento no sentido de que, p
or serem igualmente preponderantes, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Se não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Comprovada a participação de adolescente no tráfico de drogas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006.

Se não evidenciado qualquer equívoco na dosimetria de um dos réus, a pena aplicada pelo magistrado deve ser conservada.

O
quantum
da pena de uma das rés (abaixo de 8 anos), a sua primariedade e seus os bons antecedentes, assim como o tempo de segregação provisória, autoriza a imposição do regime semiaberto.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001858-81.2018.8.11.0025

APELANTE: MIRIAN DE SOUZA AMORIM, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS, FABIO BOLSONI, ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, EVALDO FERREIRA LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por MIRIAN DE SOUZA AMORIM, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS, EVALDO FERREIRA LEMES, FÁBIO BOLSONI e ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína (Código 137873), que condenou os réus Mirian, Claudemir e Evaldo pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo
à primeira e ao segundo
a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, e
ao terceiro
a pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei 11.343/2006 –, assim como condenou os réus
Fábio e Andressa
pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, às penas de 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 2.163 (dois mil, cento e sessenta e três) dias-multa, em regime fechado, e 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 1.464 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, respectivamente – arts. 33 e 35. c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

MIRIAN DE SOUZA AMORIM requer: 1) a exclusão da agravante da reincidência, porque não restou comprovado nos autos possuir condenação anterior transitada em julgado; 2) o reconhecimento da confissão espontânea,
“pois deixou claro que eventualmente realizou a traficância, para sustentar seu vício”
; 3) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, tendo em vista que preenche os requisitos legais; 4) a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS pede a absolvição do delito de tráfico de drogas, sob a assertiva de insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a modificação do regime prisional.

EVALDO FERREIRA LEMES requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, assim como a nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que inexistiu autorização/prorrogação judicial, bem como
“não restaram insertas ao caderno processual as mídias das quais constam os áudios das conversas transcritas”
. No mérito, pede a absolvição, alegando insuficiência probatória ou, alternativamente, a redução da pena, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor nomeado.

Os apelantes FABIO BOLSONI e ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, em apartadas razões recursais, almejam, preliminarmente, a concessão do direito de recorrerem em liberdade. No mérito, pedem a absolvição do delito de associação para o tráfico, assim como a revisão da pena, em todas as fases, com alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões, opina pelo desprovimento dos recursos.

Determino
à Secretaria que este recurso seja pautado para julgamento conjunto com o Agravo em Execução nº 2000046-40.2019.8.11.0055 (também interposto em favor da apelante ANDRESSA VIVIAN).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001858-81.2018.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA)

Os apelantes requerem o direito de recorrerem em liberdade, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Todavia, sem desmerecer as razões defensivas, não se pode olvidar que, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, haja vista que os apelos estão em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responderem ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
[TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015].

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

(PRELIMINAR – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)

Como relatado, o apelante EVALDO suscita
a nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que inexistiu autorização/prorrogação judicial, bem como
“não restaram insertas ao caderno processual as mídias das quais constam os áudios das conversas transcritas”
.

Entretanto, sem delongas, não se evidencia qualquer ilegalidade da interceptação telefônica, razão pela qual a preliminar não merece ser acolhida.

A interceptação telefônica foi autorizada judicialmente no dia
27.3.2018
, por 15 (quinze) dias, iniciando-se no dia
4.4.2018
, com término em
18.4.2018
, ou seja, dentro do prazo.

Lado outro, o
cd-rom
que contém as gravações das conversas constam dos autos em apensos e foi disponibilizado às defesas desde o início da instrução processual, conforme, aliás, se extrai dos depoimentos judiciais dos réus, os quais confirmaram que ouviram o conteúdo da interceptação telefônica.

Ademais,
“a falta de juntada aos autos do Cd-Rom com as gravações das interceptações telefônicas, não gera nulidade porque a defesa do apelante teve acesso às respectivas degravações, e o agente do crime se defende do conteúdo das gravações e não do objeto que as contém - Cd-Rom -, que é mero instrumento utilizado para suporte do conteúdo do que foi gravado nas interceptações telefônicas”
(N.U 0000105-60.2017.8.11.0046, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

No mesmo sentido:

“Se existem decisões deferindo a interceptação telefônica, “não há falar-se em ausência de autorização judicial”. (TJMT, Ap nº 80559/2013). A juntada aos autos da mídia que contenha as interceptações telefônicas mostra-se prescindível quando “não há por parte do réu pedido para a realização de perícia no disco, nem mesmo impugnação aquilo que foi degravado e anexado ao processo”. (TRF-4, COR nº 23556/SC)”
(N.U 0078673-68.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 07/07/2016)

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.”
(N.U 0009777-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2019)

Com efeito,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) Restou apurado durante as investigações policiais, que os denunciados FABIO, ANDRESSA, MIRIAN e CLAUDEMIR fomentavam o tráfico de drogas no Município de Juíza, sendo abastecidos por fornecedores da Capital, mediante intermediação do denunciado EVALDO (...).

Consta que os denunciados FABIO, ANDRESSA E EVALDO, em conjunto com o menor Vitor Gabriel de Oliveira, compraram/remeteram/entregaram 20 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 12 kg
(...).

(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de abril de 2018, na residência localizada na Avenida Bauru, esquina com a Rua Iere, Bairro Modulo 06, nesta cidade de Juína/MT,
os denunciados MIRIAM e CLAUDEMIR, mantinham em depósito uma porção de maconha e uma porção de parta base de cocaína
, (...) conforme Termo de Apreensão de . 280-IP e Laudo Pericial de Constatação de Entorpecentes de fls. 282/284 (...).

Conforme restou apurado,
após a interceptação telefônica, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos denunciados MIRIAN E CLAUDEMIR e também pela busca e apreensão em suas residências, tendo a droga sido apreendida na casa dos suspeitos
.

A partir dos elementos colhidos durante o período em que foram interceptados os telefones do casal, pode-se constatar que ambos exercem a traficância nesta cidade. Com efeito, os trechos colhidos durante a interceptação demonstram a venda de drogas pelos denunciados MIRIAN E CLAUDEMIR para o denunciado FABIO em diversas ocasiões
(...).”

Apenas os apelantes CLAUDEMIR (vulgo Mantena) e EVALDO (vulgo Drácula) negaram a autoria do tráfico de drogas, ao passo que os apelantes FÁBIO e ANDRESSA requerem a absolvição do crime de associação para o tráfico.

A droga que estava sendo transportada pelo adolescente Vitor Gabriel (12 kg de maconha) está vinculada aos denunciados FÁBIO, ANDRESSA e EVALDO.

Lado outro, as interceptações telefônicas também evidenciam outras tratativas de drogas entre FÁBIO e os apelantes CLAUDEMIR e MIRIAN, sendo que na casa destes dois últimos também foram apreendidas pequenas porções de maconha e pasta base de cocaína.

Em razão de constatar a fidelidade do magistrado singular na reprodução dos depoimentos e das provas produzidas, reporto-me à sentença para reproduzir o conjunto probatório,
in verbis
:

“
AUTORIA do delito em apuração restou inconteste. Afinal, o acusado Fábio CONFESSOU em juízo que comercializa drogas para manter seu vício. Do mesmo modo, a ré Andressa também CONFESSA que de vez em quando ela faz os corre pra ele, se referindo ao convivente Fábio
.

Com efeito, o policial civil Díone Peres Aguiar declarou em juízo (f. CD de f. 708), grosso modo, que a investigação teve início após a prisão de Poliana Nomerg, ocasião em que o celular dela foi degravado, constatando-se a existência de diversos diálogos entre ela e o acusado Fábio sobre a demora na entrega da droga e ir para banca do Comando Vermelho, se referindo supostamente a mandar para "julgamento/tribunal" da Facção Criminosa Comando Vermelho as insinuações de Fábio Bolsoni de que ela teria entregado um traficante (seu ex-amásio Fábio Corrêa de Matos, vulgo "Fabinho'') preso em flagrante delito por tráfico ilícito de drogas. Com isso, relata que o "Delegado requereu a interceptação telefônica do numeral do acusado Fábio e, uma vez deferida, foi verificado que este manteve contato com os demais acusados sobre tráfico de drogas.

Ainda em juízo, a testemunha Dione relata que durante a interceptação telefônica
e diligências avistou o menor Vitor entrando e saindo da casa de Fábio, que no dia 13/04/2018 a acusada Andressa ligou para o Moto Taxista Paulo para levar Vitor até a rodoviária por volta das 20h
. Diante dessa informação, o investigador se dirigiu até a rodoviária e avistou Vitor chegando com o taxista e uma mala preta, momento em que embarcou no ônibus, inclusive, relata que tirou fotos (fl. 147-150).

Continuando
,
a testemunha afirma que por volta das 22h Fábio liga para vulgo "Drácula", comunicando que o "menino" havia embarcado, e no dia 14/04/2018 Vitor liga para Fábio avisando que ficou com medo que os motoristas tivessem desconfiado e por isso fugiu da rodoviária. Com isso, o investigador afirma que â equipe aguardou o ônibus chegar em Juína e após os motoristas do ônibus constatarem que havia sobrado uma mala preta, a equipe realizou a sua apreensão' e ao abri-la constatou-se a existência de 20 TABLETES DE MACONHA Por fim, esclarece que verificou a numeração constante da mala (n. 245236), notando que ela estava vinculada ao menor Vitor
(f. 708).

Harmoniosamente, o motorista de ônibus José Batista das Neves afirmou em juízo (CD de f. 708), grosso modo, que após chegar em Juína e fazer a entrega das bagagens para os passageiros observou que havia sobrado uma mala a ser entregue, momento em que os policiais já estavam aguardando e apreenderam a referida mala. Já na delegacia, relata que os policiais abriram a mala a qual havia droga.

Nesse ponto, o menor à época dos fatos, Vítor Gabriel de Oliveira, ratificou sua declaração prestada na Depol, esclarecendo em juízo (CD de f. 708), em suma, que o acusado Fábio prometeu lhe pagar a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para buscar uma bolsa em Cuiabá contendo drogas. Afirma que já tinha guardado a mala no ônibus, porém, imaginou que o motorista estava desconfiado e por isso não embarcou, o que explica o canhoto da passagem constante à f. 159, de que Vitor efetivamente comprou a passagem.

Avançando, noto que a degravação do celular apreendido com Poliana Nomerg de Oliveira, a qual foi autorizada judicialmente (autos sob o código n. 134839 - fl. 25-89), traz diversos diálogos entre ela e Fábio Bolsoni, podendo se extrair que ambos discutem sobre desacordos referente a venda de drogas e citam outras pessoas envolvidas com o tráfico, sugerindo nas mensagens e áudios a negociação de drogas e a subordinação à facção criminosa "Comando Vermelho".

Durante a discussão envolvendo Poliana e Fábio, ela insiste que quer a "Banca", se referindo supostamente a mandar para "julgamento/tribunal" da Facção Criminosa Comando Vermelho as insinuações de Fábio Bolsoni de que ela teria entregado um traficante (seu ex-amásio Fábio Corrêa de Matos, vulgo "Fabinho") preso em flagrante delito por tráfico ilícito de drogas.

Segue o teor dos diálogos:

(...)

Diante do teor desses diálogos foi deferida a interceptação telefônica no numeral do acusado Fábio (autos sob o código n. 136942 apensados a estes autos).

Inicialmente,
o diálogo a seguir se dá entre os acusados Fábio e Evaldo no dia 04/04/2018, ocasião em que negociam ESCANCARADAMENTE sobre droga
. Segue o teor do diálogo: (...)
E o diálogo entre os acusados continua, agora sobre a venda de um carro pertencente a Fábio para o vulgo Beira-Mar, o qual também se encontra preso respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa, momento em que resta evidente que trocou o carro por drogas, isso porque Fábio CONFESSA em juízo que o termo "madeira" utilizado no diálogo é referente a droga (CD de f. 708)
.

(...)

Em 07/04/2018 o acusado Evaldo novamente entra em contato com Fábio, ocasião em que uma pessoa que estava junto com Fábio no momento da ligação se identifica como Miquéias, o qual segundo Evaldo seria o "dono da situação", provavelmente se referindo a pessoa que tem a droga para vender para Fábio. Nesse diálogo Fábio também afirma que irá buscar a droga, diálogo, aliás, que corrobora a ida de Vitor Gabriel de Oliveira até Cuiabá. Vejamos
:

(....)

Ainda no dia 07/04/2018 o acusado Evaldo indaga Fábio sobre o valor que pagou na droga que adquiriu anteriormente: "Oh, cê pago na orla lá vinte um mil, num foi?' e Fábio responde: "vinte e um", ao que Evaldo responde 'EU FIZ OTRO CORRE E ABAXÔ PRU CÊ POR SETICENTOS CADA PEÇA" (í. 390), afirmando que conseguiu uma droga mais barata
.

Já no dia 13/04/2018 (dia que Vitor Gabriel embarcou para Cuiabá), o acusado Evaldo envia um SMS para o acusado Fábio “o corre mano da atenção meu truta" (f. 392), e Fábio responde "então truta amanha cedo o povo tá ai", "em Cuiabá" (f. 394)
.

Nessa mesma data (13/04/2018), a ré Andressa entra em contato via SMS com Vitor Gabriel e pergunta "vc vai", sob o que ele responde "então", "vou"(. 397/398).

Já por volta das 20h, a ré Andressa entra em contato com Paulo moto taxista e solicita que ele leve Vitor ria rodoviária
. Vejamos:

(...)

Logo em seguida Vitor Gabriel entra em contato com Fábio e comunica que conseguiu embarcar:

(...)

Pouco mais tarde o acusado Fábio liga para o réu Evaldo comunicando que "u guri partiu", momento em que este informa que assim que Vitor Gabriel chegar à rodoviária de Cuiabá irá mandar alguém ir buscá-lo: (...)

No dia 14/04/2018, por volta das 19h Vitor Gabriel entra em contato com o acusado Fábio momento em que afirma que no momento em que guardou a mala no ônibus desconfiou dos motoristas e em razão disso não embarcou de volta para Juína, isso explica a mala ter chegado a Juína sem que nenhum passageiro a solicitasse no momento do desembarque. Confira o teor do diálogo:

(....)

Em seguida, Fábio liga para Evaldo e solicita que ele entre em contato com Vitor "liga pra aí agora, liga pra ele agora aí", "liga lá qui ele vai ti ixplicá a situação" (f. 403), se referindo ao fato de Vitor Gabriel ter largado a mala contendo a droga no ônibus e ter fugido da rodoviária.

Logo depois o acusado Evaldo retorna a ligação para Fábio e informa que já estão "resgatando" Vitor Gabriel. Nesse diálogo fica claro que a mala que estava sendo trazida continha droga. Vejamos:

(...)

Seguindo, já no dia 15/04/2018 o menor Vitor Gabriel entra em contato com o acusado, oportunidade em que planejam como será o seu retorno

para Juína, já que agora pode estar sendo monitorado pela polícia em razão da bolsa contendo droga que guardou no ônibus. Segue o teor do diálogo:

(...)

Ainda no dia 15/04/2018 os acusados Fábio e Evaldo conversam sobre aquele conversar com "Railo" sobre o "feijão", se referindo ao pagamento da droga que foi perdida bem como no fato daquele ter enviado um menor para buscar a droga, momento em que este orienta a contratar alguém com experiência para buscar a droga, bem como chama atenção de Fábio sobre ele ter enviado "aquela bolsona maio do que ele, que o gurizinho piquinininbo e a bolsa era maior do que ele, os outro ia disconfia na hora, irmão" (f. 409).

(...)

Ato seguinte,
Vitor Gabriel envia SMS para o acusado Fábio informando que está "rodoviária de vera", momento era que a ré Andressa novamente entra em contato com o moto táxi Paulo para que ele vá comprar a passagem: "Andressa: Não, eu precisava, num é pra leva ninguém, é só pra você i lá na rodoviária compra uma passage pra libera pra um minunu lá em...onde é? (pergunta para alguém ao lado), lá em Várzea Grande"
(f. 412).

Os demais diálogos entre os acusados Evaldo e Fábio nos dias 15, 16 e 18/04/2018 são referentes à cobrança da droga, aquele sempre indagando este se já havia efetuado o pagamento da droga: Vejamos:

(...)

Do mesmo modo são as mensagens enviadas via SMS no dia 15 e 16/04/2018: 'DRACULA: Iai juara deu certo lá com o mano railo tá tudo certo", 'DRÁCULA: Iai juara qualque e já soltou o mano raile”; DRÁCULA: Iai juara iai já mandou o dinheiro do mano” e o acusado Fábio só responde “amanha mn”.

Portanto, diante dos diálogos acima expostos entendo que a justificativa apresentada em juízo pelo acusado Evaldo (CD de f. 760), de que apenas passou o contato para o acusado Fábio da pessoa que tinha a droga para vender, não merece credibilidade, isso porque é possível extrair que este atuou efetivamente no crime de tráfico de drogas, mormente porque sua atuação de intermediar e auxiliar a aquisição da droga foi fundamental para o intento criminoso
.

Continuando, e ainda em análise do relatório de interceptação, noto que no dia 11/04/2018 o interlocutor identificado como Mayke entra em contato com o acusado Fábio e o informa de que "a Garra chega i, tipo, já chegô dano o bacú na gurizada, i já chegô perguntando du cê depois”;
oportunidade em que a acusada Andressa fala ao fundo “us únicu que conheci nóis é a Força Tática”

No 14/04/2018 outro interlocutor solicita "UM CAROCIM DE FEJÃO " para o acusado Fábio (431).

Do mesmo modo,
também verifico que a acusada Andressa atuava efetivamente no tráfico de drogas juntamente com seu convivente e acusado Fábio, isso porque do diálogo extraído do seu numeral telefônico, é possível concluir que no dia 12/04/2018 o interlocutor identificado como "Melancia”

entra em contato com ela e solicita, “UNS CINQUENTA” de “BRAW” (termo utilizado para se referir à maconha)
. Segue o teor do diálogo:

Também verifico diálogos relativos a venda de drogas no relatório da degravação do celular apreendido da acusada Andressa em que a interlocutora identificada como "Bontina", solicita via aplicativo WhatsApp se "tem como me trazer 20 de braw
"
(f. 539).

(...)

Visto isso em relação à autoria dos acusados Andressa, Evaldo e Fábio, esclareço que apesar da negativa deste último, fato é que, corroborando o conteúdo das interceptações telefônicas,
bem como em decorrência da monitoração, foram apreendidos 20 TABLETES DE MACONHA, aproximadamente doze quilos da referida substância, na mala que estava sendo trazida pelo menor Vitor Gabriel, o qual foi contratado por Fábio, bem como foi encontrado além de droga, UMA BALANÇA DE PRECISÃO na residência dos acusados Andressa e Fábio
(termo de apreensão à f. 328).

Aliás, enfatizo que a apreensão da droga não está sendo analisada isoladamente, mas em conjunto com todas as circunstâncias apontadas durante toda a persecução criminal, inclusive, os diálogos ficando patente que a tipicidade se ajusta ao tráfico, mormente pelas várias ligações e negociações interceptadas, cujos diálogos (alguns a descoberto) são jargões do universo do crime e são comumente utilizados como sinônimos das várias espécies de drogas comercializados.

Aliás, dificilmente em diálogos entre "criminosos" veremos expressões como "maconha", "cocaína" e "droga", como ocorreu nestes autos, isso porque a linguagem utilizada é extremamente coloquial e por vezes se valendo de vocabulários códigos e jargões marginalizados e próprios do dos criminosos, o que não é o caso dos autos, já que aqui os interlocutores e diversos diálogos falam claramente sobre droga (...).”

(...)

Portanto, restou evidenciada também a autoria delitiva dos réus Andressa, Evaldo e Fábio,
cujo quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente é inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, de forma que a condenação é medida que se impõe.

(...)

4.2 Da autoria dos acusados Claudemir

e Miriam

Inicialmente, noto que os acusados Claudemir e Miriam também foram denunciados por tráfico de drogas nos autos sob o código n. 138104, juntamente com os acusados Douglas Porfírio da Conceição, vulgo "Fonseca" e Marta Souza Amorim, sendo, consequentemente todos condenados pelo referido crime.

Ocorre que a Defesa dos acusados Claudemir e Miriam, por ocasião dos memoriais finais, daqueles autos (código n. 138104), alegou preliminar de litispendência em razão de terem sido denunciados nestes autos alegando que decorreria do mesmo contexto investigatório e por isso defendeu a prática de um único fato.

Com efeito, entendo que não merece acolhimento o pleito da Defesa, isso porque as denúncias se basearam em investigações distintas. Explico.

Conforme exposto na sentença proferida nos autos sob o código n. 138104, a condenação dos acusados Claudemir e Miriam naqueles autos se baseou na interceptação telefônica dos numerais telefônicos de Claudemir e Miriam e da desgravação dos aparelhos celulares de Douglas e Marta, as quais foram devidamente deferidas nos autos, sob o código n. 136744 (em 18/04/2018) e n. 137378 (em 23/04/2018) respectivamente, isso porque ficou devidamente demonstrado que Claudemir e Miriam adquiriram drogas de Douglas e Marta (Operação Spatium).

Já nestes autos a investigação decorreu de outra interceptação telefônica, a qual foi deferida nos autos sob o código n. 136942 em 27/03/2018, apenas em face do acusado Fábio Bolsoni e outros alvos distintos (Operação Cetrino), a qual consequentemente culminou com a prisão dos acusados Claudemir e Miriam, em razão dos diálogos interceptados do acusado Fábio com os referidos réus
.

Portanto, entendo que não se trata de um único fato, isso porque conforme veremos a seguir aqui os acusados
Claudemir e Miriam estavam envolvidos com o acusado Fábio Bolsoni e deste adquiriram drogas para revender
. (...)

Igualmente, a autoria em face dos acusados Claudemir e Miriam restou indisfarçável diante dos diálogos interceptados que partiram do numeral telefônico de Fábio Bolsoni e posteriormente da degravação dos aparelhos celulares dos acusados Claudemir e Miriam
.

Com efeito, noto que a acusada Miriam CONFESSOU em juízo que vendia drogas para sustentar seu vício
(CD de f. 765).
Por outro lado, o acusado Claudemir negou veementemente a autoria delitiva, justificando em juízo que apenas era usuário de drogas
(CD de f. 708).

Nesse ponto, o policial civil Dione Peres Aguiar
declarou em juízo (CD de f. 708), em suma, que durante a interceptação telefônica no numeral do acusado Fábio constatou que os acusados Claudemir e Miriam mantiveram contato com aquele tratando sobre drogas, bem como estes forneceram drogas para Fábio
.

Diante disso
, noto por meio da interceptação telefônica que no dia 04/04/2018 o acusado Fábio entrou em contato com a ré Miriam, momento em que este solicita falar com Claudemir, vulgo "Mantena", e pergunta a este “'COMO QUI TÁ A SITUAÇÃO DU CORRI?”
($. 417).

(...)

No dia 07/04/2018 o acusado Fábio novamente entra em contato com Miriam, momento em que ele solicita “UNS CINQUENTA, PUR AÍ” de droga e que é para "FALA PRU GURÍ TRAZÊ AQUI, UAI", provavelmente se referindo ao acusado Claudemir, sob o que ela o indaga "mais é nu dinheru memo, cão?". Segue o teor do diálogo:

(...)

Logo em seguida o acusado Claudemir retorna a ligação e pergunta para Fábio se é "cinquenta? Cinquentão?", bem como Miriam também pergunta se "é cinquenta ou meia caixa irmão? Fala ai logo". Confira-se:

(...)

No dia seguinte (08/04/2018) Fábio novamente liga para Miriam perguntando de Claudemir, oportunidade em que ela pergunta sem hesitar "CÊ QUÊ DROGA?", e afirma "ELE TEM", se referindo a Claudemir
. Confira o teor do diálogo:

(...)

Esses dois últimos diálogos transcritos acima são de suma importância, isso porque comprovam a autoria delitiva do acusado Claudemir, bem como afasta definitivamente a alegação apresentada pelo acusado de que manteve apenas um contato com Fábio para tratar sobre uma dívida no valor de RS 50,00 (cinquenta reais), mormente porque Miriam utiliza DECLARADAMENTE o termo "DROGA" e afirma que CLAUDEMIR "TEM".

Seguindo, nesta mesma data (08/04/2018),
porém, já à noite, Fábio novamente solicita "uma di cinquenta'' para Miriam
:

(...)

Já da degravação do celular apreendido da acusada Miriam também se extrai diálogos mantidos com o interlocutor identificado como Kelfe Mariano, oportunidade em que pergunta se ela "tá buscando um chá" solicita que ela "trás o braw pra noiss ai peste" (f. 523/524).

Por fim,
o relatório da degravação do aparelho celular da acusada Miriam apresenta algumas fotos dela com o acusado Claudemir ostentando dinheiro e invólucros de drogas
(fl. 525-529).

Desta feita,
embora não tenha sido apreendida grande quantidade de drogas com os acusados, esclareço que a apreensão da droga não está sendo analisada isoladamente, mas em conjunto com todas as circunstâncias apontadas durante a persecução criminal, mormente a confissão da acusada Miriam, bem como as conversas degravadas e interceptadas, ficando patente que a tipicidade se ajusta ao tráfico e não ao consumo
(...).”

Acrescento os depoimentos judiciais dos apelantes CLAUDEMIR e EVALDO,
in verbis
:

“(...)
eu moro junto com a Mirian
; (...) eu uso maconha e pasta base (...); não é verdade a acusação de tráfico, eu não vendo; a Mirian usa bastante, ela pode ter vendido pra comprar droga, mas eu nunca vi (...);
eu tive um contato do com o Fábio, ele me ligou pra pedir um dinheiro, eu tava devendo pra ele 50 reais, de diária de serviço, que eu fiz pra ele, a gente trabalha fazendo diária; (...) na verdade, ele ficou me devendo, eu fiquei devendo meia diária de serviço, por isso ele me ligou pedindo 50 reais
; (...) fizemos um muro, aí eu não passei pra ele; (...)
ele me cobrou na ligação, na ligação que ele me pede 50 reais, eu vi a ligação da interceptação
(...).
(Mas aqui o Fabio fala: “eai, Mantena, como está a situação do corré”. O que é corré?) Ele não tinha dinheiro, batalhar pra arrumar dinheiro, trabalho
(...); ele tinha contato com a Mirian também (...).
(No dia 8 de abril, o Fábio liga e pergunta: “Cadê do Mantena?”, aí a Mirian responde: “Não sei. Você quer droga? Ele tem, aí o Fábio fala: Ele tem?, ela fala: tem”; aí ele diz: to de à pé, fala pra ele trazer aqui”. O senhor levou?) Não, eu ouvi no processo, mas não tenho conhecimento (...). (O senhor ouviu a conversa do policial Díone hoje? O que ele falou era tudo mentira? Ele falou de mim que eu vendia droga; tinha movimentação em casa sim, mas não era de venda de droga, era de usuário, eu recebia muito usuário, o povo ia lá fumar na minha casa (...).”

(CLAUDEMIR)

“(...)
o Fábio eu conheço da cadeia (...), eu tava preso e o Fábio me ligou, me procurou que tava precisando, mas essa droga não é minha, ele me ligou falando “Evaldo, to precisando de um entorpecente”, aí eu falei pra ele que eu não mexo com isso aí
, que meu negócio é só roubo;
aí ele falou assim: “então vê ai com alguém vê se arruma, que eu do uma força pro cê aí na cadeia, te dou uma quantia só pra você me ajudar”; aí eu tava precisando e ajudei ele, minha parte foi só indicar o cara pra ele, que é o dono da droga, eu passei o contato do dono da droga. (Mas aqui tem várias conversas do senhor) Eu vi, mas não... (E esse contato que o senhor passou, ele tava preso ou solto?) Tava preso
(...); eu sou usuário (...).”
(
EVALDO)

Diante do relatado, não obstante a alegação das defesas dos apelantes CLAUDEMIR e EVALDO de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico drogas atribuído a eles.

As autorias das traficâncias imputadas aos acusados CLAUDEMIR e EVALDO estão bem demonstradas nas declarações dos agentes policiais, nas interceptações telefônicas e na apreensão de drogas.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Não se mostram verossímil as alegações dos réus CLAUDEMIR e EVALDO, no sentido de que as conversas que tiveram com o réu FÁBIO (contidas nas interceptações) não se tratavam de negociações de drogas.

Os réus negaram as autorias delitivas, aduzindo, entretanto, frágeis e isoladas versões de que não praticavam o tráfico de drogas,
não apresentando argumentos razoáveis que pudessem refutar todas as provas colhidas durante a instrução processual, sobretudo o conteúdo das interceptações telefônicas.

Diante desse contexto,
a condenação dos réus CLAUDEMIR e EVALDO pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade dos crimes pelos quais a apelante remanesceu condenada, tendo em vista as declarações dos investigadores de polícia e da Delegada da Polícia Judiciária Civil responsáveis pelas interceptações telefônicas, investigações e prisão em flagrante da apelante
.”
(N.U 0004806-07.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, bem como pela interceptação telefônica judicialmente autorizada, descabida a absolvição (...).”
(N.U 0000877-55.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Noutro giro, entendo que os réus FÁBIO e ANDRESSA devem ser absolvidos da associação para o tráfico.

Isso porque, embora restasse evidenciado, por meio das interceptações, que ambos cometeram o tráfico de drogas, não há elementos suficientes que comprovem que o faziam de forma estável e permanente, pois há apenas dois eventos em que ambos participaram juntos da traficância (fatos do adolescente Vitor Gabriel e da pessoa “Melância”).

O fato de ambos serem companheiros, por si só, não induz o vínculo associativo permanente e duradouro, que é exigido para a configuração do supracitado tipo penal.

A caracterização da traficância em situações ocasionais, por si só, não induz o vínculo associativo permanente, mas sim o concurso eventual de pessoas.

Colaciono arestos do STF e deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. [...]. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto,
a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica
.
Não se pode transformar o crime de associação
, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –,
em um concurso de agentes
. Doutrina e jurisprudência. No particular,
concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico
. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré.”
(HC 124164, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, 24/11/2014)

“A condenação pela autoria do crime de Associação para o Tráfico exige prova incontestável do animus associativo,
sendo indispensável que a associação seja revestida de certa estabilidade e permanência visando à prática de crimes futuros
. Havendo dúvida quanto aos pressupostos caracterizadores da conduta, manter-se a absolvição já reconhecida em primeira instância é medida que se impõe.”
(N.U 0005767-41.2018.8.11.0055, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Portanto, impõe-se absolver os apelantes
FÁBIO e ANDRESSA
do crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

Passo à dosimetria do tráfico de drogas.

FABIO BOLSONI:

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 929 (novecentos e vinte e nove) dias-multa, ao negativar os maus antecedentes (duas condenações anteriores transitadas em julgados) e a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 12kg de maconha), nestes termos:

“(...) o réu possui em seu registro de
antecedentes

condenações anteriores com trânsito em julgado em 01/10/2014, nos autos n. 52831; trânsito em julgado em 20/08/2013, nos autos n. 51850 e trânsito em julgado 30/05/2014, nos autos n. 89641, todos da Comarca de Juína. Portanto, VALORO 2 (dois) antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase

(...). as consequências foram graves
, pois apreendidos aproximadamente doze quilos de maconha que seriam entregues ao acusado (...).”

Não obstante a correta negativação das supracitadas circunstâncias judiciais, entendo que o aumento da pena-base em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal mostra-se desproporcional.

Logo, utilizando as frações de 1/5 (um quinto) para a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgados e 1/6 (um sexto) para a quantidade da droga, fixo a pena basilar em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa, tenha reconhecido a reincidência (outra condenação anterior transitada em julgado) e a confissão espontânea, operou apenas o aumento da reprimenda, entendendo que a agravante prepondera sobre a atenuante.

Todavia, o STJ possui entendimento no sentido de que, p
or serem igualmente preponderantes, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea:

“Prevalece na Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto.”
(AgRg no HC 558.930/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara Criminal:

“Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal”
(Ap. nº 79085/2015 – 23.10.2015; Ap 121036/2015 – 13.11.2015)

Assim, após a compensação, mantenho a pena em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, o apelante não faz
jus
à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porque não preenche o requisito da primariedade.

Noutro giro, o juiz da causa identificou, corretamente, a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006,
“pois foi comprovado que o acusado contratou o adolescente Vitor Gabriel para buscar a droga”
, elegendo o patamar de 1/6 (um sexto).

Logo, inexistindo outras causas, torno a pena definitiva em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Por fim, inobstante o tempo de prisão provisória (desde abril de 2018),
mantenho o regime fechado
, em razão do
quantum
da pena, da reincidência e dos maus antecedentes, assim como da quantidade de droga apreendida.

ANDRESSA VIVIAN PEREIRA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, ao valorar a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 12kg de maconha

Não obstante a correta negativação, o aumento da pena-base mostra-se desproporcional.

Portanto, utilizando o mesmo parâmetro da dosimetria acima, majoro a pena basilar em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa identificou a atenuante da confissão espontânea, razão pena qual reduzo a pena para o mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não identifico a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor da ré, tendo em vista que, por meio das interceptações telefônicas e do seu depoimento judicial, restou evidenciada a sua dedicação à traficância.

Ainda na terceira fase, preservo a causa de aumento prevista no art. 40, VI, d Lei n° 11.343/2006, dada a comprovada participação do adolescente Vitor Gabriel, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), para transformá-la em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, sem substituição.

Noutra quadra, inobstante a quantidade de droga,
estabeleço o regime semiaberto
, ao se considerar o
quantum
da pena imposta, a primariedade e os bons antecedentes da ré, assim como o seu tempo de segregação provisória (2 anos; desde abril de 2018).

EVALDO FERREIRA LEMES:

Na primeira fase, o juiz da causa aplicou a pena-base em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão e 929 (novecentos e vinte e nove) dias-multa, ao negativar os maus antecedentes (duas condenações anteriores transitadas em julgados) e a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 12 kg de maconha), nestes termos:

“(...)
o réu possui em seu registro de antecedentes condenações anteriores com trânsito em julgado em 4.3.2015, nos autos n° 100242; trânsito em julgado em 30.11.2015, nos autos 151564; e trânsito em julgado em 7.7.2016, nos autos n° 377864, todos da Comarca de Cuiabá/MT. Portanto, valoro 2 (dois) antecedentes nesta fase, enquanto que o outro registro será valorado na segunda fase
(...);
as consequências foram graves
, pois apreendidos aproximadamente doze quilos de maconha que seriam entregues ao acusado (...).”

Não obstante a correta negativação das supracitadas circunstâncias judiciais, entendo que o aumento da pena-base em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal mostra-se desproporcional.

Logo, empregando as frações de 1/5 (um quinto) para a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgados e 1/6 (um sexto) para a quantidade da droga, fixo a pena basilar em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, existindo apenas a agravante da reincidência, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), para fixá-la em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado não identificou a presença de qualquer causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena definitiva em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime fechado
em virtude do
quantum
da pena, da reincidência e dos maus antecedentes, assim como da quantidade de droga apreendida.

MIRIAN DE SOUZA AMORIM:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa, embora reconhecesse a reincidência –
“a ré possui uma condenação constante nos autos sob o código n° 88746, transitada em julgado em 26.6.2017”
(verificado no SEEU) – e a confissão espontânea, apenas operou o aumento da reprimenda, entendendo que a agravante prepondera sobre a atenuante.

Todavia, o STJ possui entendimento no sentido de que, p
or serem igualmente preponderantes, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Anoto que a
“falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(TJMT, Enunciado nº 18).

Assim, reduzo a pena para o mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a apelante não faz
jus
à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porque não preenche o requisito da primariedade.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, preservo o regime fechado
em razão da reincidência, inobstante o tempo de segregação provisória.

A apelante não faz
jus
à substituição da pena por restritivas de direito.

CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS:

Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria de CLAUDEMIR.

Isso porque, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado identificou apenas a agravante da reincidência –
“o réu possui uma condenação constante nos autos sob o código nº 84943, transitada em julgado em 6.4.2015”
–, o que é possível confirmar por meio de consulta ao sistema SEEU (0005395-32.2011.8.11.0025; homicídio qualificado).

Portanto, aplicada a fração de 1/6 (um sexto), mantenho a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, dada a ausência de outras causas de aumento ou diminuição,
em regime fechado (reincidência)
,
inobstante o tempo de segregação provisória.

Quanto aos honorários advocatícios requeridos pelo apelante EVALDO, o artigo 303, § 3º, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94”
.

Já o art. 305, I, da CNGC/MT preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
- patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

O juízo de origem nomeou a advogada dativa Hilonês Nepomuceno para atuar na defesa técnica do apelante EVALDO, em virtude da suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública, à época.

Após a sentença (no dia 10.12.2019), o juiz da causa fixou os honorários advocatícios em seu favor e determinou a expedição da certidão,
“com o valor total e corrigido (...), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”
.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. PAULO DA CUNHA: 0001182-25.2016.8.11.0019, julgado em 09/07/2019; 0000845-56.2017.8.11.0098, julgado em 25/06/2019; e 0000885-54.2006.8.11.0088, julgado em 11/06/2019.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações, conheço dos recursos e:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
MIRIAN DE SOUZA AMORIM para readequar a pena do tráfico de drogas para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, preservado o regime fechado
;

2)
DESPROVEJO
o apelo de CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS;

3)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de EVALDO FERREIRA LEMES para readequar a pena do tráfico de drogas para
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime fechado
;

4)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de FÁBIO BOLSONI para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico e readequar a sua pena do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, conservado o regime fechado
.

5)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de ANDRESSA VIVIAN PEREIRA para absolvê-la do crime de associação para o tráfico e readequar a sua pena do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto
.

Em virtude da alteração do regime prisional da apelante ANDRESSA,
delego
ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura, salvo de por outro motivo estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020